Tribunal: TJSP
Processo: 0025942-39.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo duplamente majorado. Pretendia redução das penas. Procedência, diante da constatação, primeiro, de ausência de motivação para o incremento de 1/3 pela reincidência, o que exige redução para 1/6 e compensação integral com a confissão, e, segundo, de que a fração de 3/8 aplicada na terceira fase da dosimetria afrontou o teor da Súmula 443, do C. STJ. Pedido revisional

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo duplamente majorado. Pretendia redução das penas. Procedência, diante da constatação, primeiro, de ausência de motivação para o incremento de 1/3 pela reincidência, o que exige redução para 1/6 e compensação integral com a confissão, e, segundo, de que a fração de 3/8 aplicada na terceira fase da dosimetria afrontou o teor da Súmula 443, do C. STJ. Pedido revisional deferido.